Tribunal: TJMT
Processo: 1018608-75.2025.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018608-75.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Habeas Corpus - Cabimento, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[GILSON DA SILVA - CPF: 010.767.621-40 (ADVOGADO), GILSON DA SILVA - CPF: 010.767.621-40 (IMPETRANTE), RENATO DE MORAES - CPF: 022.653.141-45 (PACIENTE), Juizo da 2a vara criminal da Comarca de Tangará da Serra (IMPETRADO), IDAIANE VISSOTTO - CPF: 010.463.631-90 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS PROTETIVAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT que, após relaxar a prisão em flagrante, decretou a prisão preventiva do paciente, em razão de supostas práticas de vias de fato e ameaça no âmbito doméstico. A defesa alegou ausência de fundamentação concreta, existência de predicados pessoais favoráveis e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Postulou-se a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a concessão de liberdade provisória com medidas alternativas.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva do paciente carece de fundamentação concreta; (ii) estabelecer se os predicados pessoais do paciente impedem a custódia cautelar; (iii) determinar se as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para garantir a ordem pública no caso concreto.

III. Razões de decidir

3. A prisão preventiva foi fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos, evidenciada pelo
modus operandi
agressivo e reiterado do paciente, que adentrou a residência da vítima, imobilizou-a fisicamente, ameaçou-a com faca na presença das filhas menores e a perseguiu no interior da casa.

4. As imagens do circuito interno de segurança registraram a atuação violenta do paciente que, portando faca, ameaçou e perseguiu a vítima, com a tentativa de sua contenção pela filha de oito anos, o que demonstra periculosidade concreta e risco à integridade física e psicológica da vítima e das crianças.

5. A reiteração delitiva do paciente, evidenciada pela prática de novo episódio de violência doméstica contra a mesma vítima, mesmo após anterior prisão em flagrante e o encerramento de medidas protetivas anteriormente deferidas, demonstra que a simples imposição de medidas cautelares diversas da prisão não é suficiente para prevenir a reiteração de condutas semelhantes e garantir a ordem pública no caso concreto.

6. Predicados pessoais favoráveis, como primariedade, endereço fixo e ocupação lícita, não impedem a prisão preventiva quando demonstrado o
periculum libertatis
, conforme entendimento consolidado no Tribunal de Justiça do Mato Grosso (TJMT, Enunciado Criminal n. 43 da TCCR).

7. As medidas protetivas de urgência previamente impostas, incluindo proibição de aproximação, contato e suspensão de visitas às crianças, mostraram-se ineficazes para evitar a repetição dos atos de violência doméstica, legitimando a manutenção da prisão preventiva.

IV. Dispositivo

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A prisão preventiva é cabível quando evidenciado, com base no conjunto probatório, o risco concreto à ordem pública, notadamente em casos de violência doméstica com reiteração delitiva, ainda que não haja descumprimento formal de medidas protetivas.

2. A existência de predicados pessoais favoráveis não impede a decretação da custódia cautelar quando presentes elementos que demonstrem a insuficiência de medidas alternativas.

3. Imagens e registros de câmeras de segurança podem corroborar a gravidade concreta do delito e a necessidade da prisão preventiva.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXI; Código Penal, arts. 129, § 13o, 147-A e 147-B; Código de Processo Penal, arts. 311, 312 e 313, I e III; Lei no 11.340/2006, arts. 22 e seguintes; Resolução CNJ no 213/2015, art. 8o, § 1o, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, HC N.U 1007011-12.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, DJe 11.04.2025; TJMT, HC N.U 1012476-02.2025.8.11.0000, DJe 24.04.2025; TJMT, Enunciado Criminal n. 43 da TCCR.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1018608-75.2025.8.11.0000

IMPETRANTE: GILSON DA SILVA
PACIENTE: RENATO DE MORAES

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado, com pedido liminar, em favor de
RENATO DE MORAES
contra ato comissivo do Juízo 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT que, nos autos no 1007925-08.2025.8.11.0055, em audiência de custódia onde a prisão em flagrante foi relaxada, decretou a prisão preventiva do paciente, pelo cometimento, em tese, da contravenção penal vias de fato e do crime de ameaça (id. 196774886 – autos no 1007925-08.2025.8.11.0055).

O impetrante sustenta haver constrangimento ilegal, à medida que:
1)
a prisão preventiva carece de fundamentação concreta,
2)
o paciente possui predicados pessoais favoráveis, e
3)
a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é suficiente.

Requer a concessão da ordem para que a prisão seja revogada ou, subsidiariamente, a concessão de liberdade provisória com medidas alternativas (id. 291855897).

O pedido liminar, analisado em plantão judiciário, pelo Exmo. Sr. Des. Orlando de Almeida Perri, foi indeferido (id. 291878856).

A autoridade, indicada como coatora, prestou informações (Id. 293715395).

A Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer pela denegação da ordem, na lavra do i. Procurador de Justiça, Exmo Sr Dr Alexandre de Matos Guedes (id. 297587395).

Relatado o feito.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes as condições de admissibilidade do
habeas corpus
, conheço do
writ
.

Conforme consta no Boletim de Ocorrência no 2025.177883, no dia 05.06.2025, a vítima [Janice de Moraes] acionou a Polícia Militar via 190, e passou a relatar que:

“(...) ESTAR
SEPARADA DE SEU EXCOMPANHEIRO, RENATO DE MORAES, A APROXIMADAMENTE 05 (CINCO) MESES
, QUE NESTA DATA, A VÍTIMA ESTANDO COM SUAS DUAS CRIANÇAS EM UM ESPETINHO, QUE TERIA RECEBIDO UMA LIGAÇÃO DO SEU
EX-COMPANHEIRO
O QUAL A INDAGAVA ONDE ELE ESTARIA,
VINDO A LHE DIZER QUE ELE ESTAVA A AGUARDANDO EM SUA RESIDENCIA
,

SENDO O SUSPEITO VISTO PELA VÍTIMA NESSE INSTANTE PELO CIRCUITO DE MONITORAMENTO QUE EXISTE NA CASA, VIA CELULAR DA VÍTIMA,
QUE DE FATO O SEU EX-COMPANHEIRO SE ENCONTRAVA NA SALA DA RESIDENCIA DA VÍTIMA.
(...) QUE A VÍTIMA AO CHEGAR EM CASA, O SUSPEITO NOVAMENTE PASSOU A INDAGAR A VÍTIMA, ONDE ELA ESTAVA COM AS CRIANÇAS, SENDO NOVAMENTE AFIRMADO PELA VÍTIMA QUE TERIAM IDO A UM ESPETINHO VINDO
A VÍTIMA A ADENTRAR AO SEU QUARTO NESSE MOMENTO, SENDO SEGUIDA PELO SUSPEITO O QUAL DENTRO DO QUARTO SEGUNDO RELATO DA VÍTIMA, FOI AGARRADA PELOS BRAÇOS SENDO JOGADA SOBRE A CAMA
, VINDO O SUSPEITO A SUBIR SOBRE O SEU CORPO
IMOBILIZANDO-A
, VINDO A SEGURÁ-LA PELOS BRAÇOS, O QUAL PASSOU A DIZER DE FORMA AGRESSIVA A VÍTIMA:
"VOCÊ NÃO PODE SAIR COM AS CRIANÇAS SEM ME AVISAR!"
, QUE APÓS ESSA IMPOSIÇÃO IMPOSTA A VÍTIMA O SUSPEITO SAIU DE SOBRE O CORPO DA VÍTIMA VINDO AMBOS A SE DIRIGIREM PARA A SALA, MOMENTO QUE
O SUSPEITO PEGOU UMA FACA DE CABO BRANCO
, AÇO INOX EM UMA DAS GAVETAS DA COZINHA E PASSOU
A AMEAÇAR A VÍTIMA DIZENDO:
"EU SÓ NÃO TE MATO PORQUÊ NÃO QUERO!"
, QUE NÃO ERA MAIS PARA A VÍTIMA SAIR DE CASA COM AS CRIANÇAS SEM AVISÁ-LO, BEM COMO PELAS IMAGENS DO CIRCUITO DE MONITORAMENTO É POSSIVEL VISUALIZAR O SUSPEITO EM POSSE DA ARMA BRANCA,
SENDO AGARRADO O BRAÇO DO SUSPEITO PELA FILHA DO CASAL DE 8 ANOS DE IDADE NO INTUITO DE IMPEDI-LO DE AGREDIR A VÍTIMA
, NO MOMENTO QUE O SUSPEITO INVESTIU CONTRA A VÍTIMA, O QUAL ERGUENDO A MÃO A QUAL ESTAVA EM POSSE DA ARMA BRANCA, ALCANÇOU A VÍTIMA NA COZINHA, A QUAL INDEFESA APENAS SE ABAIXOU FICANDO DO CHÃO. PARA CONHECIMENTO, E TOMADA DE DEMAIS PROVIDENCIAS, A RESIDENCIA POSSUI NO INTERIOR DA CASA, NA SALA E COZINHA CIRCUITO DE VIGILÂNCIA POR CÂMERAS OS QUAIS REGISTRARAM O MOMENTO QUE O SUSPEITO SE ENCONTRAVA EM POSSE DA ARMA BRANCA PROFERINDO AS AMEAÇAS A VÍTIMA NO LOCAL DO FATO. QUE APÓS O SUSPEITO TER PROFERIDO AS REFERIDAS AMEAÇAS, SAIU DO LOCAL TOMANDO RUMO IGNORADO. A VÍTIMA E SUAS CRIANÇAS FORAM ENCAMINHADAS AO CISC PARA REGISTRO DA PRESENTE OCORRÊNCIA (...)”
(id. 196655010 – autos no 1007925-08.2025.8.11.0055)

Os fatos transcritos acima aconteceram na madrugada do dia 04.06.2025 para o dia 05.06.2025.

No final do dia 05.06.2025, o paciente consentiu em comparecer em sede policial, onde foi detido em flagrante (id. 196655004 – autos no 1007925-08.2025.8.11.0055).

No dia 06.06.2025, a autoridade policial representou pela decretação da prisão preventiva do paciente, pela prática, em tese, do crime de ameaça e vias de fato no âmbito doméstico (id. 196655005 – autos no 1007925-08.2025.8.11.0055).

Na mesma data (06.06.2025) foi realizada audiência de custódia, ocasião na qual o juízo singular relaxou a prisão em flagrante e acolheu a representação da autoridade policial para decretar a prisão preventiva em desfavor do paciente, capitulando os fatos no art. 129, § 13, c/c 147-A e 147-B, todos do Código Penal, nos seguintes termos:

“(...) Na espécie, visualizo
irregularidades na lavratura do presente auto de comunicação de prisão em flagrante
, conforme dispõe o artigo 302, do Código de Processo Penal.

Digo isso porque os fatos ocorreram na madrugada do dia 05 de junho de 2025 e não houve perseguição ininterrupta com intuito de capturá-lo. Pelo contrário, a segregação ocorreu horas depois, mormente, diante de sua apresentação na delegacia de polícia. (...)

Diante disso,
RELAXO a prisão
, nos termos do artigo 310, inciso I, do Código de Processo Penal. (...)

De proêmio, consigno que, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
é possível a decretação da prisão preventiva pelo magistrado que preside a audiência de custódia, logo após o relaxamento da prisão em flagrante, em acolhimento de representação formulada pela autoridade policial ou pelo Ministério Público
, nos termos do art. 311 do Código de Processo Penal e do artigo 8o, § 1o, III, da Resolução n. 213/2015 do Conselho Nacional de Justiça. (...)

Além disso,
a capitulação jurídica atribuída ao fato, prima facie, amolda-se ao art. 129, § 13° (sic), c.c. 147-A e 147-B, todos do Código Penal
. Superado tal ponto, passo à análise da necessidade da decretação da prisão preventiva do indiciado ou aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal.

A
materialidade e a autoria delitiva
encontram-se estampadas no
auto de prisão em flagrante
(ID. 196655002 - Pág. 1),
boletim de ocorrência policial
(ID. 196655004 - Pág. 1),
termos de declarações prestadas perante a autoridade policial
,
imagens das câmeras de segurança da sala da residência
(ID. 196655013 - Pág. 1), bem como demais elementos juntados aos autos.

Assim sendo, verifico que estão presentes à materialidade e indícios de autoria delitiva, resta à análise dos requisitos da custódia cautelar, ou seja, o periculum libertatis.

De início, há de se afastar a alegação de afronta ao princípio da presunção de inocência, porque a própria Constituição prevê a possibilidade de prisão em flagrante ou decorrente de ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária, nos termos de seu artigo 5o, inciso LXI. (...)

Nestes termos, analisando as circunstâncias do caso em mesa, em um juízo de cognição sumária, entendo que estão presentes nos autos os requisitos da custódia cautelar,
notadamente para garantia da ordem pública
. (...)

Nesse contexto, mostram-se patentes à gravidade em concreto do delito e a periculosidade social do agente, de modo que se encontram preenchidos no caso em mesa os requisitos para decretação da prisão preventiva, com o fito de resguardar a garantia da ordem pública, notadamente considerando o modus operandi empregado que ultrapassa os níveis ínsitos ao tipo penal teoricamente infringido.

Como se vê pelos elementos até então colhidos, especialmente as graves imagens da câmera de segurança (ID. 196655013)
o increpado de forma cruel e abominável, pouco se importando com a presença de ambas as filhas do casal na sala, ameaçou e perseguiu seu ex-cônjuge no interior da residência, em posse de uma arma branca (faca), vindo a derrubá-la no chão e, nesse interim, a infante de maior idade, em todo momento, tenta socorrer sua genitora do agressor, inclusive o segurando pelos braços
.

Se não bastasse, o custodiado foi recentemente preso em flagrante (27/01/2025) como incurso em delito de mesma extirpe (AuPrFl n. 1000657-97.2025.8.11.0055) em desfavor da mesma vítima destes autos, onde também foi apreendida uma arma de fogo em seu poder, em
uma incessante escalada criminosa de violência física e psicológica contra a mulher, de maneira que não há falar em desproporcionalidade da medida mais gravosa, tampouco violação ao princípio da homogeneidade das medidas cautelares
.

Ademais, o curto lapso temporal entre os delitos e a medida protetiva de urgência (MPUCrim n. 1000648-38.2025.8.11.0055) outrora deferida em janeiro/2025, infelizmente, também releva a necessidade da prisão cautelar para garantir a execução das medidas protetivas de urgência e por envolver, repiso, violência doméstica e familiar contra mulher (art. 313, inciso III, CPP), porquanto há conduta delitiva habitual e, mesmo diante de uma nova oportunidade, voltou a delinquir. (...)

Ante o exposto, (i) acolho a representação efetuada pela Autoridade Policial, nos moldes do parecer do Ministério Público, para (ii) decretar a prisão preventiva do indiciado Renato de Moraes, qualificado nos autos, a fim de assegurar a garantia da ordem pública, nos termos do artigo 312, caput, c/c artigo 313, incisos I e III, ambos do Código de Processo Penal. (...)” (id. 196774886 – autos no 1007925-08.2025.8.11.0055)

No dia 11.06.2025, foi distribuída a ação penal competente sob o no 1008121-75.2025.8.11.0055.

Em 13.06.2025, o órgão ministerial de primeiro grau ofereceu denúncia em desfavor do paciente
“como incurso nas sanções do art. 21, § 2o da Lei de Contravenções Penais e art. 147, § 1o, do Código Penal ambos cominados com art. 61, inciso II, alínea “f”, todos com aplicação das disposições da Lei no 11.340/06”
(id. 197579286 – ação penal no 1008121-75.2025.8.11.0055).

A denúncia foi recebida por meio da decisão datada de 17.06.2025 (id. 197836834 – ação penal no 1008121-75.2025.8.11.0055).

No dia 24.06.2025, o impetrante ofereceu resposta à acusação (id. 198552598 – ação penal no 1008121-75.2025.8.11.0055).

De início, verifico que a prisão preventiva decretada pelo juízo de origem encontra-se suficientemente motivada, com base na necessidade de garantia da ordem pública, diante do
modus operandi
do paciente, que adentrou a residência da vítima, seguiu-a até o quarto e, na cama, subindo sobre o seu corpo, imobilizou-a e, de forma agressiva, teria dito que ela não poderia sair com as crianças [duas filhas em comum do ex-casal] sem avisá-lo.

Em continuidade, as partes foram em direção à sala da residência, sendo que o paciente se dirigiu à cozinha, onde pegou uma faca de inox e proferiu a seguinte ameaça
“eu só não te mato porque não quero”
.

Insta consignar que uma das filhas do ex-casal, de 08 (oito) anos de idade, agarrou o braço do pai, para tentar impedir eventual agressão, conforme registrado por câmera de circuito interno de segurança da residência da vítima (id. 196655013 – autos no 1007925-08.2025.8.11.0055).

Ainda, ao analisar o vídeo da câmera de segurança, tem-se que o paciente, de posse da faca, corre atrás da vítima, segurando a mão da filha de apenas 08 (oito) anos de idade e que a outra filha, de quase 02 (dois) anos de idade, também presenciou os fatos.

Ademais disso, em consulta ao Sistema PJe de Primeiro Grau, verifico que o paciente foi preso em flagrante no dia 27.01.2025, por ter agredido fisicamente a mesma vítima [sua ex-companheira], sendo deferidas medidas protetivas de urgência em favor desta [autos no 1000648-38.2025.8.11.0055 e 1000657-97.2025.8.11.0055].

Contudo, pouco mais de uma semana após o deferimento das MPUs, a vítima manifestou interesse na revogação das medidas e não representou criminalmente o paciente.

Resta constatada, então, a reiteração delitiva do paciente, o que, em análise ao conjunto-probatório, também demonstra que a aplicação de outras medidas não se mostra suficiente para cessar a suposta conduta ilícita.

Nesse sentido é o entendimento desta Colenda Primeira Câmara Criminal:
“As medidas cautelares alternativas à prisão mostram-se inadequadas quando incapazes de resguardar a ordem pública diante da reiteração delitiva.”
. (HC, N.U 1007011-12.2025.8.11.0000, Des. Relator Des. Marcos Machado, DJe 11.04.2025).

Nada obstante, consigno que no dia 05.06.2025, em razão dos fatos que originaram esse
writ
, foram deferidas as seguintes medidas protetivas de urgência em desfavor do paciente, as quais permanecem em vigor:

“(...) 1) Proibição de se aproximar da ofendida e de seus familiares a uma distância de pelo menos 300 (trezentos) metros;

3) Proibição de frequentar a residência da vítima e o seu local de trabalho, a fim de preservar a sua integridade física e psicológica;

4) Proibição de entrar em contato com a ofendida e seus familiares por quaisquer meios de comunicação (ligação, whatsapp, redes sociais), ainda que por meio de outras pessoas;

5) Obrigação de participar das reuniões do Grupo Reflexivo para autores de violência doméstica, a se realizar nas dependências do Salão do Júri do Fórum da Comarca de Tangará da Serra/MT, a partir de segunda dia 09.06.2025 às 17h50min, bem como nas reuniões subsequentes, pelo tempo que perdurar o ciclo do projeto. (...)”
(id. 196482437 – autos no 1007862-80.2025.8.11.0055)

“(...) Dessa forma, além das medidas já deferidas nos autos, SUSPENDO o direito de visitas às crianças, ainda que sem a prévia oitiva da equipe de atendimento multidisciplinar ou serviço similar que recomende a necessidade de restringir ou obstar a visitação - Lei n. 11.340/2006, art. 22, IV –, o que ocorre in limine para preservar a integridade física e psicológica dos dependentes menores. (...)”
(id. 196587312 – autos no 1007862-80.2025.8.11.0055)

No que tange aos predicados pessoais favoráveis [primariedade, endereço fixo e ocupação formal], esses não são suficientes, por si sós, para revogar a custódia preventiva. Nesse sentido:

“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.
” (TJMT, Enunciado Criminal n. 43 da TCCR)

Reforçando esse entendimento, destaco o julgado sob minha relatoria:

“As “condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis” (TJMT, Enunciado Criminal n. 43 da TCCR), notadamente em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública (TJMT, HC N.U 1013709-68.2024.8.11.0000, Relator: Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, julgado em 4/6/2024).”
(HC, N.U 1012476-02.2025.8.11.0000, DJe 24.04.2025)

Ante o exposto, não identificado o constrangimento ilegal alegado, conhecido o
writ
e, no mérito,
ORDEM DENEGADA,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025